Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-24.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014971-24.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 627.760.708-10 (ADVOGADO), N. M. AGROPECUARIA, ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.105.932/0001-92 (SUSCITANTE), WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 028.426.418-09 (SUSCITANTE), MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 056.274.828-85 (SUSCITANTE), NELSON FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 627.760.708-10 (SUSCITANTE), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO RELATORA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE RAC n.º 0001247-28.2005.8.11.0044 (SUSCITADO), EMERSON STEINER - CPF: 993.418.169-04 (SUSCITADO), IVONE MARLENE ZACARIA - CPF: 849.716.579-91 (SUSCITADO), MONICA ZACARIA - CPF: 804.306.789-91 (SUSCITADO), RODRIGO ZACARIA - CPF: 878.097.299-34 (SUSCITADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), DARIO BECKER PAIVA - CPF: 730.826.009-72 (ADVOGADO), CELIA MARIA DOS SANTOS MELO - CPF: 052.070.778-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA MARIA DOS SANTOS MELLO M PIRES - CPF: 043.453.658-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO ALBERTO MARGARIDO PIRES NETO - CPF: 050.023.788-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 056.274.828-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 028.426.418-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REJEITADO. PROESSO ARQUIVADO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – AUSENTES OS REQUISITOS DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 976 DO CPC - AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE - INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA PRETENSÃO – APLICAÇÃO DO AT. 981 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

(1) - Não estando presentes os requisitos legais, inciso I (efetiva repetição dos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito) e II (risco de ofensa à isonomia e a segurança jurídica), do artigo 976 do Código de Processo Civil, com espeque no artigo 981 do mesmo comando processual, anotando ausência de inadmissibilidade da instauração do presente IRDR, este, ao desaviso do ordenamento jurídico, deve ser rejeitada a pretensão.

(2) - Isto porque, não se alberga pretensão de instauração de IRDR em face de que, para instrução da pretensão, o requerente apresenta tão somente um acórdão controvertido para cada situação, que não se apresenta isonomia com o pretendido pelo requerente. Na instauração de IRDR, devem estar presentes os requisitos legais, não se falando em acalentar pretensão em que o requerente, em verdade deseja modificação de julgado trazendo aspectos factuais diversos em, relação a outros processos.

(3) – IRDR, por ausência das condições legais, não deve ser processado e, de consequência, rejeitado e arquivado.

R E L A T Ó R I O

Colenda Secção de Direito Privado.

NM – AGROPECUÁRIA ARMAZÉNS GERAIS E LOGISTICA, sucessora de NM – AGROPECUÁRIA LTDA, devidamente representada, ingressou com o presente INCIDENTE DE RESOLUÇAO DE DEMANDAS REPETITIVAS, processo tombado neste sodalício mato-grossense sob numero 1014971-24-2022.8.11.0000, afirmando que:

Nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEPÓSITO DE SALDO DO PREÇO POR FRAUDE CONTRA CREDORES C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA que lhes move EMERSON STEINER, IVONE MARLENE ZACARIA, MONICA ZACARIA, OSWALDO ZACARIA e RODRIGO ZACARIA, processo rotulado sob número 0001247-28.2005.8.11.0044, em trâmite junto a 2ª. Câmara de Direito Privado deste Tribunal, trazendo nos autos o acórdãos divergentes, com fulcro nos artigos 926, 976-I, II e § 3º e 997 do Código de Processo Civil.

Sustentou que, os autores mencionados linhas acima promoveram a demanda em face do autor deste incidente, requerendo a nulidade/rescisão de toda relação de negócios entre as partes, retornando a situação ao estágio inicial, conforme previsão do artigo 182 do Código Civil.

Que, conforme voto da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, reformou a sentença de primeiro grau de jurisdição, decidiu pela nulidade parcial (pedido anterior) e não absoluta, na forma que foi requerida pelos autores e, também concedeu o depósito do preço (pedido posterior), em sentença transitada em julgado, incorrendo em decisão ultra petita. Que os embargos de declaração opostos foram rejeitados, sustentando, mais uma vez, decisão ultra petita e violando o disposto no artigo 141 do Código de Processo Civil.

Sustentou, no caso, para infirmar a necessidade da instauração do IRDR, os seguintes julgamentos deste Tribunal de Justiça.

Processo de número 0052553-30.2014.8.11.0041, prolatada pela colenda 1ª. Câmara de Direito Privado, com a composição das eminentes Desembargadoras HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, MARIA APARECIDA RIBEIRO e MARIA EROTIDES KNEIP BARANJACK, assim ementado:

‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO PERCENTUAL DE 53,17%, BEM COMO, OS RETROATIVOS, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DE SUAS REMUNERAÇÕES - NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A SUA APRECIAÇÃO. 1 – A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada na inicial; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação 2 – O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório. (N.U 0052553-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) E do Acórdão colhe-se verbis: É cediço que, a sentença na qual o juiz concede pedido diverso daquela postulada pelo autor, é extra petita. Dessa forma, em razão do princípio da congruência, ao peticionar, o Autor fixa os limites da lide, devendo existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra petita); fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. Na espécie, a sentença não é congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Assim, indubitavelmente, o Magistrado singular incorreu em julgamento extra petita, porquanto, não se atentou à regra de que a sentença deve ser proferida adstrita ao pedido e à causa de pedir. Segundo entendido consolidado, verificada a ocorrência de decisão extra petita, a instância ad quem está autorizada em reconhecer a nulidade, inclusive de ofício, consoante se verifica do seguinte aresto’.

Sustentou que, na espécie, reside divergência com a jurisprudência citada acima, embora na inicial os autores requeressem a nulidade absoluta dos atos/negócios jurídicos entre as partes com pedido alternativo (artigo 326 do CPC), depósito de saldo do preço por fraude contra credores (artigo 160 do CC), este último afastado por falta de provas pelo juiz de primeiro grau, decisão esta transitada em julgado, o voto da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, em decisão ‘extra-petita’, assim consignou:

‘Diante do exposto, peço máxima vênia ao nobre relator para acompanhar em parte o seu voto, exceto no que tange ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA (ID nº 63703570) e INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL de ID nº. 63703574, os quais declaro válidos, uma vez que seu pacto não foi derivado da procuração falsa. Desta forma, sendo convalidados os instrumentos e restando demonstrado que os autores/compradores não se encontram em mora, dou provimento ao recurso dos autores para lhes conceder o pedido alternativo e deferir o depósito do saldo devedor referente a terceira e última parcela referente à área de 1.225 hectares, da qual já encontram na posse e devem permanecer, a ser realizado no prazo de 30 dias, na forma pactuada, qual seja, em arroba de boi, a contar deste julgamento...”

Que em sede de Embargos de Declaração, pelo V. Acórdão de ID 130441693, mantendo a decisão do V. Acórdão acima trazido à colação sentenciou: “... Contudo, nessas quase duas décadas, as áreas valorizaram acentuadamente, muito mais ainda a área objeto da demanda, onde os autores construíram benfeitorias e formaram toda a sua extensão...”... “... Desse modo, a sentença singular que rescindiu os contratos de compra e venda deve ser reformada parcialmente, por conseqüência, deve ser convalidada a venda da área de 1.225 hectares... Diante do exposto, peço máxima vênia ao nobre relator para acompanhar em parte o seu voto, exceto no que tange ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA (ID nº 63703570) e INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO DE COPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL de ID nº 63703574, os quais declaro válidos.

Que assim, da analise das decisões acima confrontadas, a que se alinham com os nossos Tribunais Superiores, ‘d.m.v. ’, é a proferida pela E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – processo nº 0052553-30.2014.8.11.0041; pelo que, as decisões proferidas no processo nº 0001247-28.2005.8.11.0044 em ID 99616962, e ID 130441693, DEVEM SER REDUZIDAS NOS LIMITES DO PEDIDO DA INICIAL (STJ – 3ª T., REsp 29.425-7, Min. Dias Trindade, j. 1.12.92, DJU 8.2.93; STJ – RT 673/181; 849/220: 6ª T., AI 262.329- AgRg- EDcl; RT 750/307, 867/270, RF 392/424, RTJ 89/533, 112/373, Num. 137184182 - Pág. 15 Assinado eletronicamente por: NELSON FRESOLONE MARTINIANO - 28/07/2022 12:09: 15 https://pje2. tjmt. jus. br: 443/pje2/Processo/ConsultaDocumento/listView. seam? x=22080108473973600000135451614 RJTJESP 49/129, JTJ 239/47, RP 4/406, em. 193; RJM 203/187: AP1. 0079.009.936634- 0/001)’

Que, no tocante as benfeitorias, apoiam os requerentes em outro julgado deste tribunal.

Que de um lado, quanto à decisão referente à indenização por benfeitorias, a E. 6ª Câmara Cível no processo de APL nº 0002929-76.2009.8.11.0044, sob a presidência do Des. JURACY PERSIANI (doc j.), assim sentenciaram: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL - DECRETAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES POR FALTA DE PAGAMENTO - MORA DO PROMITENTE VENDEDOR NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PELO USO E GOZO DO IMÓVEL PELOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES - LIMITAÇÃO À ÁREA EFETIVAMENTE EXPLORADA PARA O CULTIVO DE SOJA, OBSERVADA A EVOLUÇÃO ANUAL - RECONVENÇÃO - INDEVIDO RESSARCIMENTO PELOS GASTOS COM O PREPARO DO SOLO - INDEVIDO RESSARCIMENTO PELA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - MULTA CONTRATUAL LIVREMENTE PACTUADA - DUPLA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide previsto no art. 330, I, do CPC quando os autos contem o necessário para a adequada prestação jurisdicional. O contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural pode ser rescindido por os promissários compradores terem sido constituídos em mora ante a falta de pagamento. Decretada a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, é legítima a indenização pela ocupação do imóvel quando houve uso e gozo do bem pelo promissário comprador, limitada à área efetivamente explorada para o cultivo de soja. “Não é benfeitoria indenizável o preparo do solo para viabilizar o plantio, realizado pelo arrendatário na terra arrendada.” (REsp 794376/SP; 3ª T.; Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; Julg. 13-12-2005; DJU 13-3-2006, p. 323; in www.stj.jus.br) A valorização imobiliária não é causa para ressarcimento ao promissário comprador inadimplente na rescisão contratual. Não é nula a cláusula contratual de estipulação de multa de 10% “na hipótese de uma das partes contratantes tiver que recorrer a juízo para exercer qualquer um dos direitos deste contrato”. APELANTES: LUIZ MARTELLI E OUTRO(s) APELADO: ROVILIO MASCARELLO. (grifamos).

Que de outro lado, em divergência com a jurisprudência acima trazida à colação, o V. Acórdão de ID 99616962, prolatado pela Ilustre Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, decidiu: “... No caso, em apreciação, a rigor da sentença, a magistrada de piso, considerou a necessidade de condenar aos vendedores pela valoração do imóvel.

Assim posicionou: “Não obstante, a prova realizada comprovou a existência das benfeitorias realizadas sobre o imóvel, discriminando as obras realizadas, as quais foram avaliadas em R$ 2.130.014,48 (dois milhões, cento e trinta mil, quatorze reais e quarenta e oito centavos) (fls. 4004/4006), o que evidencia que houve valorização do imóvel. No caso, evidenciada a boa fé, resta incontroverso, que os autores introduziram no imóvel benfeitorias, motivo pelo qual se mostra pertinente o pleito de indenização formulado pelos autores, contudo o valor deve ser o do laudo pericial.” (sic) Nada há acrescentar. Neste contexto, temos que o laudo pericial é conclusivo que os compradores, de boa fé, como registraram a sentença, introduziram naquele imóvel várias obras e que, invariavelmente, levou a valoração do mesmo. ...

Que, considerando o acima mencionado, bem como, a tabela de benfeitorias descrita no item ‘6 acima’, temos que, fora incluso como benfeitorias, desmate enleiramento, catação de raízes, gradeação pesada, gradeação nivelada, desmanche de lera, lançamento de calcário, terraços + represas de água para gado/4, impostos devidos – nota fiscal, calcário 2,8 tonalada/ha, sementes Braquiária/há, curral em Itatiba 6 rep.brete/balança; ‘d.m.v. ’, itens esses não considerados como benfeitorias, e sim, gastos para viabilizar o plantio / proveito econômico do solo, no V. Acórdão proferido pela E. 6ª Câmara Cível no processo de APL nº 0002929- 76.2009.8.11.0044, sob a presidência do Desembargador JURACY PERSIANI’. ((sic) – ID-137184182).

Em face do longo arrazoado pretendeu:

‘Que, ante o exposto, verificada a dissidência interna entre os V. Acórdãos prolatados pela E. Segunda Câmara de Direito Privado em ID 99616962 / ID 99616964, e ID 130441693, e os prolatados pela E. C. Câmaras, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo ( processo N.U 0052553-30.2014.8.11.0041 – Relatora Helena Maria Bezerra Ramos ) e 6ª Câmara Cível ( Apelação nº 0002929-76.2009.8.11.0044– Relator Des. Juracy Persiani ) , os Peticionários requerem este D. Desembargador Presidente deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso - MT, se digne designar uma sessão especial de julgamento com participação dos ilustres Magistrados integrantes desse pretório, a fim de que a maioria absoluta julgue procedente a uniformização da jurisprudência numa das teses, criando súmula sobre o tema, obediente à ritualística regimental."

Almejou, com fulcro no art. 313, inciso IV do CPC, a suspensão do processo n. 0001247-28.2005.8.11.0044 que está em trâmite perante a colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal.

Informações prestadas pelo NUGEPNAC (ID 142368676).

Parecer ministerial pelo NÃO CONHECIMENTO do incidente (ID 145370170).

É o longo relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como consta do longo relatório que, neste caso, foram transcritos os argumentos redigidos na inicial, busca a requerente, em sede de INCIDENTE DE RESOLUÇAO DE DEMANDAS REPETITIVAS, que a decisão da colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, no voto condutor da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO é ‘EXTRA PETITA’, almejando ainda concessão de liminar para suspensão do processo de n. 0001247.28.2005.8.11.0044 em tramite perante a colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado. De igual forma, manifestou em seqüência, questão pertinente a indenização por benfeitorias.

Conquanto que em sequência, será abordado questão pertinente a cada tema trazido para formalização deste IRDR, em primeiro aspecto, deve ser visto que, como parâmetro da divergência jurisprudencial, em relação ao primeiro aspecto, decisão EXTRA PETITA trouxe tão somente um acórdão oriundo da Primeira Câmara de Direito Privado (recurso de apelação cível número 0052553-30.2014.8,11,0041), em que foi relatora a Desembargadora HELENA BEZERRA RAMOS e, com relação da indenização por benfeitorias tão somente um acórdão da 6ª. Câmara Cível, emenda de lavra do Desembargador JURACY PERSIANI funcionou como Relator (processo de numero 1224405/2011, julgado em data de 25/07/2012 (ID-137184185).

Portanto, dos autos estão a constar apenas um acórdão em relação a decisões controvertidas deste tribunal, ficando aqui o registro necessário.

Mas, em relação a pretensão de instauração do presente IRDR, segundo penso, deve ser observado os seguintes aspectos.

O incidente de resolução de demandas repetitivas é aquele que se instaura perante o tribunal e a ser apreciado pelo órgão competente, segundo o definido no seu regimento interno, quando em sua jurisdição registra a repetição de processos em torno de uma questão de direito, ensejando riscos de uma solução conflitante que possa ofender a isonomia de tratamento jurídico à espécie bem como violar a segurança jurídica.

Neste caso, a natureza jurídica é de incidente processual que, admitido, formando-se súmula, deverá ser seguido em julgamentos posteriores. Não tem natureza de recurso, pois falta à taxativa e, neste viés, o Tribunal não está julgando em concreto o processo, mais sim a questão pertinente a DECISÃO EXTRA PETITA e, além disso, não possui natureza de ação, pois para a instauração do IRDR, pressupõe a existência de múltiplas ações sobre o tema e com decisões conflitantes no Tribunal.

E, segundo o que estabelece o artigo 976, incisos I e II e § 4º do Código de Processo Civil, indispensável o cumprimento das seguintes exigências: I – Risco de ofensa a isonomia e à segurança. II – Ausência de afetação do recurso repetitivo em tribunal superior.

Portanto, embora a instauração do IRDR não pressuponha a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão,mas, prepondera, para condições desta ação, risco da isonomia e ofensa a segurança jurídica.

O primeiro requisito essencial para a formação do IRDR, técnica de julgamento pelo Tribunal de Justiça para sumular a questão e a demonstração inequívocas de demanda idênticas, com decisões conflitantes.

No caso em apreço, a rigor da inicial, ataca decisão da eminente Desembargador MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, em sede do recurso de apelação cível n. 0001247-28.2005.8.11.0044, em tramite perante a colenda 2ª. Câmara de Direito Privado e, neste aspecto, trata-se de uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS COM PEDIDO EVENTUAL OU SUBSIDIÁRIO DE DEPÓSITO DO SALDO DO PREÇO POR FRAUDE CONTRA CREDORES C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA que foi promovido contra os requerentes por EMERSON STEIGNER, MONICA ZACARIA, RODRIGO ZACARIA, RODRIGO ZACARIA,OSWALDO ZACARIA e IVONE MARLENE ZACARIA.

Afirmou a necessidade de sumular a questão pertinente a DECISÃO ULTRA PETITA.

Como se sabe, a decisão ULTRA PETITA é nula. Contudo, não se registra a possibilidade jurídica de instauração do IRDR já que, indiscutivelmente, se vê a ausência de risco a isonomia e a segurança jurídica, primeiros requisitos indispensáveis já que, no caso, embora a questão seja igual, deve ser visto no caso, cada caso concreto, Isto é, onde o julgador julgou fora dos limites da lide e, desta forma, não se registra situações idênticas. Isto porque, são diversas as causas de pedir, aspecto preponderante. Prevalece, no caso, aspecto diverso em relação a situação factual.

No caso, o primeiro acórdão trazido, recurso de apelação cível número 0052553-30.2014.8,11,0041, que tramitou perante a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, na relatoria da eminente Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, tratou-se de uma AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA que foi ajuizada por ARLETE TAVARES DE SOUZA e OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e, neste viés, o Estado foi condenado a incorporar em favor dos autores daquela ação 11,98% decorrente da perda quando da conversão do Real para URV. Naquela oportunidade, ao anular a sentença por ser pedido diverso, conforme consta do acórdão, em verdade, os autores pediram a incorporação em seus vencimentos no percentual de 53,17%,em face de não aplicação da revisão geral anual, conforme o prescrito na Constituição Federal.

Naquela oportunidade, constatando a decisão ULTRA PETITA a sentença foi anulada, voltando o caso ao juízo ao primeiro grau de jurisdição para que outra fosse proferida, em estrita obediência aos limites da lide, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil.

Aqui, levando em consideração a natureza da lide, a causa de pedir e o pedido, temos situações completamente distintas e, neste caso, não reside como residir isonomia de ambos os processos que, julgados neste tribunal, tiveram decisões distintas.

Noutro caso, em relação às benfeitorias, o acórdão proferido no processo de numero 1224405/2011, julgado em data de 25/07/2012 (ID-137184185), tratando-se de uma AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, o voto do eminente Desembargador Relator JURACY PERSIANE, foi assim contemplado na seguinte ementa.

‘E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL - DECRETAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES POR FALTA DE PAGAMENTO - MORA DO PROMITENTE VENDEDOR NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PELO USO E GOZO DO IMÓVEL PELOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES - LIMITAÇÃO À ÁREA EFETIVAMENTE EXPLORADA PARA O CULTIVO DE SOJA, OBSERVADA A EVOLUÇÃO ANUAL - RECONVENÇÃO - INDEVIDO RESSARCIMENTO PELOS GASTOS COM O PREPARO DO SOLO - INDEVIDO RESSARCIMENTO PELA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - MULTA CONTRATUAL LIVREMENTE PACTUADA - DUPLA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide previsto no art. 330, I, do CPC quando os autos contem o necessário para a adequada prestação jurisdicional. O contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural pode ser rescindido por os promissários compradores terem sido constituídos em mora ante a falta de pagamento. Decretada a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, é legítima a indenização pela ocupação do imóvel quando houve uso e gozo do bem pelo promissário comprador, limitada à área efetivamente explorada para o cultivo de soja. “Não é benfeitoria indenizável o preparo do solo para viabilizar o plantio, realizado pelo arrendatário na terra arrendada.” (REsp 794376/SP; 3ª T.; Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; Julg. 13-12-2005; DJU 13-3-2006, p. 323; in www.stj.jus.br) A valorização imobiliária não é causa para ressarcimento ao promissário comprador inadimplente na rescisão contratual. Não é nula a cláusula contratual de estipulação de multa de 10% “na hipótese de uma das partes contratantes tiver que recorrer a juízo para exercer qualquer um dos direitos deste contrato”. (sic).

Portando, deve ser levado em consideração que, em relação a DECISÃO ULTRA PETITA que, o próprio Código de Processo Civil já reputa como nula, a rigor do que opera o artigo 492 do Código de Processo Civil, situação deve se vista em cada caso concreto, dispensável a instauração do IRDR já que o que e lei quis determinou e o instrumento processual civil é muito claro a respeito do tema – decisão deve estar nos limites da lide proposta e do cenário advindo da defesa da parte contraria em sede de contestação.

No que tange a divergência de entendimento a respeito do tema – indenização por benfeitorias – a rigor do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO em contramão do que foi julgado no processo de numero 1224405/2011, julgado em data de 25/07/2012 (ID-137184185), tratando-se de uma AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, o voto do eminente Desembargador Relator JURACY PERSIANI, ao que se vê, trata-se de uma decisão isolada, nada mais que isto, não sendo caso de instauração de IRDR.

Nestes viés, não reside como acatar a pretensão do requerente que, em verdade, está utilizando deste expediente como se processo fosse para suspender a decisão feita pela eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

Digo isto porque, constituem pressupostos indeclináveis de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas a efetiva repetição de processo que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, com demonstração inequívoca der ofensa ao principio da isonomia e a segurança jurídica. Portanto, sendo o IRDR um incidente processual destinado a, através do julgamento de um caso piloto, estabelecer um precedente dotado de eficácia vinculante capaz de fazer com que casos idênticos, dentro dos limites de jurisdição do tribunal,soluções idênticas, no caso em apreço, não preencheu os requisitos cumulativos estabelecidos pelo artigo 976 do Código de Processo Civil,quais sejam:

‘(1) - O primeiro requisito é o da existência de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (art. 976, I). Verifica-se, aí, em primeiro lugar, que o IRDR não pode ser instaurado em caráter preventivo, exigindo que já exista uma efetiva repetição de processos. Além disso, fica claro que o incidente se destina à definição de um padrão decisório para as questões de direito, e não para as questões fáticas (as quais, evidentemente, podem variar de um caso concreto para outro). Não é preciso, porém, que o número de processos instaurados já seja muito grande, bastando haver repetição de processos de que já se possa inferir o caráter repetitivo daquele tipo de demanda.

(2) - O segundo requisito é a existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (art. 976, II). Vê-se, aí, que o IRDR só deve ser instaurado quando se verifica a existência de decisões divergentes. Enquanto as demandas idênticas estiverem a ser, todas, decididas no mesmo sentido, não há utilidade (e, pois, falta interesse) na instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Insista-se neste ponto: o IRDR não é um mecanismo preventivo.’

Nesta toada, segundo vejo esta situação, quer em relação à DECISÃO EXTRA PETITA, quer em relação à questão pertinente a INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS, comparando ambos os arestos apresentados, não condiz com as exigências prescritas pelo Código de Processo Civil para a instauração do IRDR,visto que, como frisados linhas anteriores, em relação ao primeiro caso, é a própria lei que anuncia como nula sentença proferida além dos limites da lide. E, neste particular,seria discutir o óbvio, situação que, por outro lado, não pode ser vista de forma abstrata, dependendo de uma análise acurada de cada caso.

Por outro lado, no que tange ao segundo aspecto, tratam-se de causas distintas em que os julgadores, em decisões isoladas, a respeito do tema, chegaram a entendimento diversos, de acordo com o livre convencimento de cada um.

Como nos traduz a doutrina a respeito deste tema.

‘A precisão na definição jurídica a ser decidida e de grande importância. Deve representar uma indagação geral e comum, presente em um conjunto significativo de outros processos, de modo a corresponder a um problema pertinente ao conjunto de demandas repetitivas que se quer solucionar e não uma situação peculiar (individual). No caso, não reside controvérsias atuais e relevantes entre os órgãos julgadores e, desta forma, não reside interesse (necessidade/utilidade) para a instauração deste IRDR, seja porque, como dito anteriormente, o que reside no caso são divergências em situações totalmente diferentes da questão aqui tratada. Desse modo, no âmbito do IRDR, segundo penso, a questão representativa da controvérsia deve ser extraída não apenas de um processo isolado para cada tema, mas de uma quantidade significativa, que justifique numericamente, a ponto de ensejar efetiva economia processual. Do contrario, o IRDR não estará cumprido o seu escopo. (Castro, Mendes, Aluisio Gonçalves, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Biblioteca Grupo GEN, 2017, p. 14, fonte Google)’.

Portanto, à míngua de controvérsias existentes neste egrégio tribunal de justiça, não verificando qualquer dose de violação do princípio da isonomia e da segurança jurídica, mercê de que, em verdade, de soslaio, o que pretende é revisar a decisão proferida pela eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO em confrontando com acórdãos isolados a respeito do tema (DECISÃO EXTRA PETITA e INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS), não estando presentes os requisitos legais prescritos à espécie (IRDR), segundo penso, respeitando eventuais divergências eventualmente instaladas por demais integrantes deste órgão julgador do TJMT.

Forte nos argumentos acima, consultando os autos, não estão presentes os requisitos legais, inciso I (efetiva repetição dos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito) e II (risco de ofensa à isonomia e a segurança jurídica), do artigo 976 do Código de Processo Civil, com espeque no artigo 981 do mesmo comando processual, anoto ausência de inadmissibilidade da instauração do presente IRDR. Por consequência, determino seu imediato arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022